Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731975-61.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL LTDA Agravado: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES DO ENSINO DO DF LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto pela ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL LTDA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0721025-58.2020.8.07.0001) ajuizada contra SHAKTI ESTETICA CORPORAL &amp; FACIAL LTDA – ME e Dionisia Matos dos Santos, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, considerando a presença de elementos comprobatórios que evidenciem sucessão empresarial da executada, determinando a continuidade dos atos constritivos em face da agravante (ID 39605878). Sustenta a agravante, em síntese, que seu quadro societário é alheio ao existente na empresa executada SHAKTI ESTETICA CORPORAL &amp; FACIAL LTDA – ME e que exerce atividade empresarial diferente da executada, não havendo razão jurídica para se decretar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Aduz que a sócia da agravante (Joilsa Matos dos Santos) integra nova empresa com outro sócio, cujo CNPJ, razão social, objeto social e atividade empresarial é diverso da empresa executada. Além disso, acrescenta que a sócia da empresa agravante não voltou a fazer parte do quadro societário da empresa executada. Informa, ainda, que a marca de domínio público “Shakti” não pode ser tida como nome empresarial apto a denotar sucessão empresarial. Com tais fundamentos, requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, diante do iminente risco de início dos atos constritivos. No mérito, postula o provimento do presente recurso, a fim de desconstituir a decisão que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, permitindo alcançar seus ativos financeiros (ID 39605867). Recolhido o preparo (ID’s 39605877 e 39605876). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Como relatado, a empresa SHAKTI ESTETICA CORPORAL &amp; FACIAL LTDA – ME e a avalista Dionisia Matos dos Santos foram executadas, nos autos no 0721025-58.2020.8.07.0001, pela agravada, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores do Ensino do DF LTDA, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no 806262, no valor de R$ 34.142,09 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e nove centavos) (ID 67347469 dos autos de origem). Durante a citação, o Oficial de Justiça certificou que a empresa executada SHAKTI ESTETICA CORPORAL &amp; FACIAL LTDA – ME não funcionava no endereço indicado, sendo, na ocasião, informado por Joilsa Matos dos Santos que atualmente funciona no local a empresa ROJO ESTÉTICA FACIAL (ID 74027009). Após constatar a inatividade da empresa executada (ID 100939142), a exequente/agravada identificou que a nova empresa, ora agravante, situada no antigo endereço da executada tem como proprietária (ID 100939139) a antiga sócia da empresa executada (Joilsa Matos dos Santos), que, como visto, inclusive, prestou tais informações ao Oficial de Justiça (ID 100939141). Desse modo, a exequente postulou desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante ROJO ESTÉTICA FACIAL, considerando a presença de elementos comprobatórios que evidenciem irregular sucessão empresarial da executada, sendo o pedido acolhido pelo d. juízo, com a determinação de continuidade dos atos constritivos em face da empresa agravante, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente em desfavor de ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL, CNPJ: 36.514.858/0001-11, sustentando que houve sucessão empresarial entre a referida empresa e a executada, ante a identidade de sócios, endereço e atividade empresarial. Alega que não encontrou bens em nome da empresa executada. Aduz que a empresa ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL, CNPJ 36.514.858/0001-11 funciona no mesmo local da empresa executada - a qual encontra-se baixada (conforme documento de ID 100939142), e que aquela possui como nome fantasia "SHAKTI", e possui identidade de sócios. Citado, a requerida ofertou defesa sustentando, em síntese, que o exequente omitiu a sétima alteração contratual da empresa, na qual houve a retirada da sócia JOILSA MATOS DOS SANTOS, e, portanto, sustenta não haver identidade de sócios. (Id 110579053). Réplica ao ID 127896992. É o relato. Decido. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil, porquanto cuida a hipótese de relação horizontal entre partes na contratação de cédula de crédito bancário. A desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Com efeito, verifico que a empresa executada foi baixada, tendo sido aberta no mesmo endereço, com identidade de sócios e mesma atividade empresarial, a empresa ora requerida. Note-se que mesmo que tenha havido alteração societária para retirada da sócia JOILSA MATOS DOS SANTOS, esta continua a participar ativamente das atividades da empresa, pois até mesmo a procuração da empresa acostada aos autos foi assinada por ela, sendo atestado pela própria que é representante legal da requerida (procuração de ID 114957872). Além do mais, observa-se que voltou a fazer parte do quadro societário, conforme alteração contratual acostada ao ID 114957874 em 09.04.2021. No caso, portanto, há elementos suficientes que comprovam que houve a sucessão empresarial e que demonstram que a empresa executada, embora inativa, continua usando o nome empresarial "SHAKTI", o qual se trata do nome fantasia da empresa requerida, bem como diante da identidade de sócios existente, e, ainda, diante do funcionamento das empresas no mesmo endereço. Cito a seguir o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. 2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. Embora se verifique a presença de alguns requisitos, como a atividade empresarial semelhante à da pessoa jurídica sucedida, além da sede no mesmo endereço em que funcionava a antiga pessoa jurídica agravada, não há identidade do quadro societário ou comprovação de existência de vínculo relevante entre a antiga titular e o atual, tal como o familiar. Constata, portanto, que os quadros sociais das pessoas jurídicas são distintos. 3. O agravante não demonstrou, sequer alegou especificamente, a existência de elementos de ordem subjetiva, tais como a proximidade significativa entre titulares dos quadros sociais das pessoas jurídicas ou a indicação de utilização de pessoa interposta, a revelar ajustes entre os sócios das pessoas jurídicas a fim de promover a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores. A alegação genérica de que "o fato de ambas as empresas existirem e funcionarem no mesmo endereço e ao mesmo tempo" demonstraria "o intuito do sócio administrador em eivar-se de suas obrigações contraídas e suas responsabilidades patrimoniais" não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial irregular, a qual exige indícios fortes e provas contundentes a respeito da confusão patrimonial e societária. 4. Acrescente-se que o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o que não foi demonstrado nos autos. 5. Ademais, malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1395029, 07321854920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Após preclusão, inclua-se ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL, CNPJ: 36.514.858/0001-11 no polo passivo, intimando-se a parte exequente para juntar planilha atualizada. Com a planilha, promova-se as pesquisas requeridas no SISBAJUD e RENAJUD. Caso infrutíferas, os autos deverão retornar ao arquivo provisório, para continuidade do prazo de prescrição intercorrente iniciado, considerando a suspensão do feito por inexistência de bens (decisão de ID 97262703). Prazo: 15 dias. (...) (ID 133768430 – autos originários - grifo nosso). É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço, a agravante, embora fundamente apropriadamente a pretensão recursal, não satisfez o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo. Ora, limita-se a postulá-lo, porém despido de argumentos idôneos, que demonstrem concretamente a alegada lesão grave e/ou de difícil reparação que resultaria a imediata suspensão da decisão agravada. Com efeito, apesar da alegação de que a representante legal da agravante, Joilsa Matos dos Santos, não integre, desde novembro de 2018, o quadro societário da empresa executada SHAKTI ESTETICA CORPORAL &amp; FACIAL LTDA – ME, verifica-se, a partir da análise de postagens em redes sociais apresentadas pela exequente (ID 127896992, págs. 03/04), que a profissional permaneceu atuando na empresa executada nos anos seguintes, entre 2019 e 2021. No mesmo sentido, não obstante a alegação de que a sócia da empresa agravante ROJO ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL (Joilsa Matos dos Santos) sequer voltou a fazer parte do quatro societário da empresa executada, o fato de ela continuar a atividade empresarial em ramo semelhante (estética), ainda que com outro CNPJ, mas no mesmo estabelecimento, utilizando o mesmo nome fantasia – SHAKTI -, denota, como bem destacou o d. juízo, a existência de indícios de irregular sucessão empresarial. Destaque-se, ainda, a alteração contratual realizada pelos sócios da empresa agravante em abril de 2021, em que Rodrigo Otávio cede integralmente suas cotas à Joilsa Matos dos Santos, que se mantém como única proprietária do estabelecimento (ID 114957874), o que, de fato, revela a identidade de sócio com a empresa executada, ainda que não concomitante. E não é só. Apesar da tentativa da empresa agravante de desvincular suas atividades da empresa executada, verifica-se que o próprio pagamento do preparo do presente agravo foi realizado pela conta de SHAKTI ESTETICA CORPORAL AMP. FACIAL LTDA (ID 39605877), o que reforça, ainda mais, a tese de que a empresa executada, embora inativa, continue desenvolvendo atividade empresarial com o CNPJ da agravante. Desse modo, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Portanto, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.